Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO E FEMINICÍDIO. TERMO DE RECURSO MAIS AMPLO DO QUE A FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No rito do Júri, o recurso de apelação é delimitado pelo termo. Quando o termo de apelação é mais amplo do que as razões, o apelo deve ser conhecido pelos fundamentos especificados no momento da interposição, conforme enunciado 713 da Súmula do STF.
2. A necessidade de instauração do incidente de insanidade mental é submetida à livre apreciação do magistrado, albergado pelo seu convencimento motivado, pelas circunstâncias do caso concreto, fatos ou elementos, ainda que indiciários, que possam influenciar a capacidade de determinação e entendimento do agente sobre o caráter ilícito da conduta e, suscite dúvida objetiva e substancial acerca da condição psíquica e psicológica do acusado, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.
3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente aos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados.
4. O emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima fica caracterizado quando provado que o réu dissimulou a intenção homicida e ocultou a arma do crime, da qual a vítima somente tomou conhecimento quando foi golpeada.
5. A qualificadora do feminicídio é objetiva. Não somente o menosprezo ou a discriminação à condição feminina é capaz de caracterizar a qualificadora do feminicídio, bastando que o fato se amolde ao contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsão dos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, independentemente do dolo do agente quanto à motivação de gênero. Precedentes do STJ e do TJDFT.
6. Não existe critério matemático estático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum que considera necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, mediante decisão fundamentada.
7. Recurso desprovido.